Tribunal: TJES
Processo: 5014926-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014926-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

AGRAVADO: FERNANDO BARATA ALBINO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EMPREGADOR PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO E REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de salário do executado e a expedição de ofício à empresa Kento Agronegócios Ltda. para obtenção de informações sobre vínculo empregatício e remuneração do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de ofício ao suposto empregador do executado para obtenção de informações sobre vínculo empregatício e remuneração, como medida preparatória para eventual penhora salarial; e (ii) definir se é cabível a penhora do salário da parte do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, conforme prevê o artigo 797 do CPC, sendo cabível a adoção de medidas que viabilizem a efetivação da tutela jurisdicional.

4. A obtenção de informações sobre o vínculo empregatício e a remuneração do executado não configura medida desproporcional ou abusiva, sendo admitida pela jurisprudência como forma de viabilizar o prosseguimento da execução.

5. O artigo 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de salários, salvo para pagamento de pensão alimentícia; contudo, a jurisprudência do STJ admite a penhora parcial de vencimentos para garantir a satisfação do crédito, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor.

6. A decisão de primeiro grau impôs ao exequente um ônus probatório excessivo, caracterizando "prova diabólica", ao exigir que este comprovasse previamente o vínculo empregatício do devedor sem acesso aos meios necessários para tal.

7. A expedição de ofício ao empregador não implica deferimento automático da penhora salarial, cabendo ao juízo de primeiro grau a análise dos requisitos para eventual constrição, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A expedição de ofício ao empregador do executado para obtenção de informações sobre vínculo empregatício e remuneração é medida válida e proporcional para viabilizar o prosseguimento da execução.

2. A regra de impenhorabilidade de salários pode ser relativizada para permitir a penhora parcial de vencimentos, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJES, AI 035199002896, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.10.2019; TJ-DF, AI 0711281-42.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 23.09.2021; TJ-PR, AI 0070507-96.2022.8.16.0000, Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo, 3ª Câmara Cível, j. 02.05.2023; TJMG, AI 1.0024.05.819122-2/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 24.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela agravante contra
FERNANDO BARATA ALBINO,
indeferiu pleito de penhora do salário do executado, considerando que não consta nos autos prova mínima de que o vínculo a que se refere a parte autora trata-se de vínculo empregatício ou contratual, cabendo à interessada promover as diligências necessárias à eficácia da execução; bem como indeferiu o pedido de que seja oficiada a empresa Kento Agronegócios Ltda para que informe se o Executado é seu empregado e, em caso afirmativo, a remuneração auferida para que possa ser penhorada.

Na Decisão de ID 10212359, foi deferido o pedido de tutela antecipada recursal, para que seja determinada em primeiro grau a expedição de ofício à empresa Kento Agronegócios Ltda., com o fim de confirmar o vínculo empregatício do Agravado e informar sua remuneração, permitindo o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões do recorrido, apesar da devida intimação (ID 12403067).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela agravante contra
FERNANDO BARATA ALBINO,
indeferiu pleito de penhora do salário do executado, considerando que não consta nos autos prova mínima de que o vínculo a que se refere a parte autora trata-se de vínculo empregatício ou contratual, cabendo à interessada promover as diligências necessárias à eficácia da execução; bem como indeferiu o pedido de que seja oficiada a empresa Kento Agronegócios Ltda para que informe se o Executado é seu empregado e, em caso afirmativo, a remuneração auferida para que possa ser penhorada.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem, tratou-se de ação monitória movida por
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
contra
FERNANDO BARATA ALBINO
, na qual se buscou a condenação do requerido ao pagamento no valor de R$5.056,14.

Devidamente citado para pagamento do valor pleiteado ou para apresentação de embargos, o requerido manteve-se inerte. Portanto, julgou-se procedente o pleito autoral extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, constituindo-se de pleno direito título executivo judicial, que transitou em julgado, dando início à execução.

Seguido o trâmite processual, após proferida a Decisão nos termos relatados, a
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
interpõe agravo de instrumento argumentando, em síntese, que:
(i)
a decisão de primeira instância impôs à Agravante o ônus de provar o vínculo empregatício e o salário do Agravado, o que deve ser considerado "prova diabólica", já que a Cooperativa não tem acesso a tais informações, que estão sob controle da empresa empregadora e do próprio empregado; o ofício à empresa visa justamente obter essas informações, sendo que a Agravante trouxe indícios robustos (prints de redes sociais), suficientes para justificar a diligência solicitada;
(ii)
o juiz de primeiro grau violou o princípio da cooperação ao transferir à parte credora a responsabilidade pela obtenção de informações que só o Judiciário poderia conseguir; e
(iii)
embora o salário seja em regra impenhorável, a jurisprudência do STJ admite a penhora parcial de salários em casos excepcionais, preservando a dignidade do devedor.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, prevê no artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

Ocorre que tal dispositivo
deve ser interpretado de forma a possibilitar a conciliação entre o direito do credor em satisfazer o seu crédito e o direito do devedor em garantir o sustento próprio e de sua família.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem entendido por mitigar a interpretação do dispositivo mencionado, abrandando a sua aplicabilidade, no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação aquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

Diante da sedimentação da matéria pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça vem também admitindo, em casos específicos, a relativização da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NULIDADE CITAÇÃO PENHORA PROVENTOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que preservado percentual necessário à manutenção digna do devedor.
5. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora dos proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência do C. STJ. 6. A penhora deve se restringir a 15% (quinze por cento) do valor dos proventos de aposentadoria do devedor, a fim de permitir a satisfação da execução sem ensejar prejuízo à subsistência do executado e a de sua família. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002896, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

Assim, não restam dúvidas de que a verba salarial não se reveste de impenhorabilidade absoluta.

Em relação à possibilidade de oficiar-se o possível empregador do agravado, para fins de obtenção de informações sobre o valor de seus rendimentos, tal medida tem sido admitida pelos Tribunais, como formar de viabilizar o prosseguimento da execução:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. ART. 932, V, A /CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. PENHORABILIDADE SALARIAL. ATENDIMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
Como consequência lógica da observância à jurisprudência do STJ, no sentido da possibilidade de penhora de verba salarial, deve ser acolhido o pedido da expedição de ofício ao órgão empregador para se verificar a existência de vínculo e o valor da remuneração.
2. Retificou-se o acórdão e deu-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07112814220208070000 DF 0711281-42.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 23/09/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR. PRETENSÃO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SALÁRIO AUFERIDO, COM FUNDAMENTO NA IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO PACIFICADO QUE ADMITE A MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL.
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. DILIGÊNCIA QUE NÃO SE MOSTRA INÓCUA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0070507-96.2022.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: SUBSTITUTO RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - J. 02.05.2023) (TJ-PR - AI: 00705079620228160000 Foz do Iguaçu 0070507-96.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 02/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR DO EXECUTADO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR DE SEUS RENDIMENTOS - POSSIBILIDADE.
A regra disposta no art. 833, IV, do CPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente, dessa forma sendo admissível a penhora de parte do salário do devedor, desde que tal medida não comprometa a sua subsistência digna e a de sua família. Desse modo, perfeitamente possível a expedição de ofício ao empregador do executado a fim de que sejam prestadas informações sobre os rendimentos por ele recebidos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.05.819122-2/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2022, publicação da súmula em 25/ 03/ 2022)

Entretanto,
deve-se destacar que a mera autorização de expedição de ofício não enseja em automático deferimento da penhora de parte das verbas salariais, o que exigiria analisar o caso e constatar a presença dos requisitos legais,
segundo os ditames da jurisprudência pátria.

Tal análise cabe primeiramente ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Vejam-se arestos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002020-74.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS NOVOS NÃO APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. Recurso Desprovido.
1) A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram anteriormente enfrentados, sob pena de supressão de intância. 2) A ausência de pronunciamento pelo juízo a quo torna impossível o enfrentamento de questão inovadora diretamente pelo Tribunal, tendo em vista os princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição
. 3) Recurso desprovido. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012786-89.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024)

No caso concreto, o exequente, ora agravante, trouxe aos autos indícios consistentes de que o agravado trabalha na empresa Kento Agronegócios Ltda, como as fotos das redes sociais do executado (ID 9993660, pág. 04).

Ainda, não se pode perder de vista que
a execução é concebida no interesse do credor
, conforme determina o artigo 797 do Código de Processo Civil, o que denota também a urgência do pedido na espécie.

Desse modo, considero necessária a reforma da decisão agravada, a fim de deferir a expedição de ofício ao empregador Kento Agronegócios Ltda, para que confirme ou não a existência do vínculo empregatício do agravado e informe a remuneração por ele recebida.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a tutela de urgência no sentido de que seja determinada em primeiro grau a expedição de ofício à empresa Kento Agronegócios Ltda., com o fim de confirmar o vínculo empregatício do Agravado e informar sua remuneração, permitindo o prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar